Tribunal: TJES
Processo: 5007039-91.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007039-91.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: LEO HENRIQUE CORDEIRO PRETTI e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIA AÉREA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VÔO. PEDIDO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL
.
(1) SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA
PARA CONDENAR A REQUERIDA EM DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$8.000,00, SENDO R$4.000,00 PARA CADA UM DOS AUTORES E IMPROCEDENTE O DANO MATERIAL.
(2). RECURSO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA. (3).
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. (4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
NO MÉRITO. A SENTENÇA DE PISO NÃO MERECE SER REFORMADA
. TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO SÃO CONSIDERADAS HIPÓTESES DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR, MAS SIM FATOS INERENTE AOS PRÓPRIOS RISCOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DE TRANSPORTE AÉREO (FORTUITO INTERNO), NÃO SENDO POSSÍVEL AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE AVIAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE, O DEVER DE INDENIZAR. EMBORA NOS CASOS DE CANCELAMENTO DE VOO E OU ALTERAÇÃO UNILATERAL O DANO NÃO SE OPERA DE FORMA
IN RE IPSA,
CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO REsp. 1.584.465, NO CASO VERTENTE, OS AUTORES DEMONSTRARAM A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS QUANDO DA
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VÔO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR PARA CANCELAMENTO DOS VOOS CONTRATADOS PELOS AUTORES COM ALTERAÇÃO UNILATERAL. FRUSTAÇÃO NA LUA DE MEL. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTIA ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. (5)
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (6) CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.